Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015415-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
Agravada : DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA
Número do Protocolo : 1015415-91.2021.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à parte agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator